Tribunal: TJDFT
Processo: 0710172-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE DECISÃO LIMINAR PROFERIDA NOS AUTOS DE INTERDITO PROIBITÓRIO. MULTA COMINATÓRIA IMPOSTA PELO JUÍZO EM DEMANDA INDIVIDUAL POR ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE PROTEÇÃO POSSESSÓRIA LIMINARMENTE CONCEDIDA. DECISÃO QUE APLICA, PARA A ALEGADA INOBSERVÂNCIA DE ORDEM JUDICIAL LIMINAR PROPERIDA NO INTERDITO PROIBITÓRIO, SANÇÃO PECUNIÁRIA QUE FORA ARBITRADA EM OUTRA DEMANDA: AÇÃO POPULAR. DISSIMILITUDE ENTRE A AÇÃO COLETIVA E A DEMANDA INDIVIDUAL. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. INOBSERVÂNCIA DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO ORDENADA DOS PROVIMENTOS LIMINAR E DE MÉRITO PROFERIDOS NA AÇÃO POPULAR. EFEITOS SOBRE O INTERDITO PROIBITÓRIO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO QUE DELIMITA EXPRESSAMENTE A AMPLITUDE DA MEDIDA SUSPENSIVA. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 4o, § 8o, DA LEI 8.437/1992 E 15, § 5o, DA LEI 12.016/2009. INEXIGIBILIDADE RECONHECIDA DA IMPOSIÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA EM DEMANDA POSSESSÓRIA QUANDO AUSENTE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL VÁLIDO IMPOSITIVO DESSA PENALIDADE NOS AUTOS EM QUE COMINADA DITA PENALIDADDE AO RÉU/AGRAVANTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Para a fixação das astreintes em ato coletivo constituído como remédio constitucional que é a ação popular, devem ser sopesados pelo magistrado determinados fatores, tais como a condição econômica das partes, a capacidade de resistência do devedor, as vantagens obtidas com o atraso no cumprimento da ordem judicial e o valor da obrigação principal, os quais guardam substanciais diferenças, por suas peculiaridades, quando considerados relativamente ao interdito proibitório, que é ação individual de natureza possessória. 1.1. Os flagrantes elementos de dissimilitude entre as demandas, seja em função das diferenças quanto à legitimidade ativa da causam, seja quanto ao objeto de cada uma delas, seja quanto à natureza da obrigação principal de uma e outra, obrigam, apesar da relação de continência entre elas existente, por obediência a direitos e garantias constitucionais previstas na Carta da República de 1988, o devido respeito ao princípio da individualização da pena.

2. O válido poder de coerção sobre a vontade do destinatário da ordem judicial não se pode estabelecer por mera referência à multa aplicada na ação popular e ao descumprimento da liminar proferida na ação de interdito proibitório. O compromisso de proporcionalidade que distingue a multa cominatória na função inibitória e preventiva que lhe é própria para evitar a repetição do ilícito não se conforma, por óbvio, com a só consideração de mera existência de relação de continência entre a ação popular e o interdito proibitório.

3. Caso concreto em que a manifesta falta de equidade na simples reprodução, na ação de interdito, da multa coercitiva estabelecida para a ação popular é, em princípio, representativa de ilegalidade pela absoluta ausência de indicação pelo magistrado dos motivos por ele considerados na demanda possessória ao aferir a correspondência entre a responsabilização da conduta ali apurada e a sanção cominatória aplicada de modo a que a pena pecuniária estabelecida na demanda individual atingisse a finalidade inibidora e preventiva própria à natureza da lide posta naqueles autos.

4. Tendo a decisão que concedeu a suspensão de segurança requerida pelo ente distrital expressamente delimitado a abrangência da medida suspensiva à liminar e à sentença de mérito proferidas nos autos da ação popular, inexiste óbice ao regular processamento do cumprimento provisório da decisão que liminarmente impôs à agravante obrigação de não fazer. Postulando a exequente a antecipação da eficácia executiva da decisão liminar por seu alegado descumprimento, ao magistrado compete examinar a questão relativa à real ocorrência de ameaça, turbação ou esbulho possessório e à necessidade ser imposta multa cominatória nas especiais condições do caso concreto, que exige ponderação dos comandos normativos expressos nos artigos 4o, § 8o, da Lei 8.437/1992 e 15, § 5o, da Lei 12.016/2009. Inadmissibilidade reconhecida de cobrança pela autora do interdito proibitório de multa cominatória arbitrada nos autos de ação popular.

5. Recurso conhecido e provido.